Tribunal: TJDFT
Processo: 0039606-50.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039606-50.2002.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA APELADO: TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS CAMELO, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA MAGALI DOS SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator